Tribunal: TJSP
Processo: 0005707-74.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0005707-74.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à apelação interposta, apenas para diminuir a fração adotada
na primeira fase da dosimetria para 1/8, porquanto não configurados os maus
antecedentes, redimensionando a pena para 05 anos, 07 meses e 15 dias de
reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo, no mais, a r. sentença condenatória tal qual lançada.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0005707-74.2018.8.26.0597
Origem: 1a Vara Criminal/Sertãozinho
Magistrada: Paula Aguiar Pizeta de Sanctis
Apelante: RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 37697
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS

Materialidade e autoria delitiva nitidamente
demonstradas
Falas dos guardas municipais
firmes e coerentes
Depoimentos que se
revestem
de
fé-pública,
corroborados
pelo
conjunto probatório Ausência de provas de que
teriam intuito de prejudicar o réu Traficância
comprovada - Condenação era de rigor Pena que
comporta ligeiro reparo apenas para diminuir para
1/8 a fração adotada para recrudescimento da
pena-base, porque não configurados os maus
antecedentes, mantido, contudo, em relação à
natureza das drogas Condenação não transitada
em julgado que, contudo, pode impedir a aplicação
do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei
11.343/06 Quantidade de penas que impossibilita
a substituição Regime inicial fechado mantido -
Recurso defensivo parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS, contra r. sentença
(fls. 150/161) que o condenou por incursão no crime do art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
510 dias-multa, no piso, porque, no dia 12 de junho de 2018,
por volta de 15h50, na Rua Augusto Bisson, 347, naquela cidade
e comarca de Sertãozinho, o apelante guardava, para fins de
tráfico, 3,600g de maconha, acondicionados em 01 invólucro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
plástico; 0,430g de cocaína, acondicionados em 02 microtubos
plásticos, do tipo eppendorf; e 3,650 gramas de crack,
acondicionados em 11 invólucros plásticos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Narra a denúncia que o réu praticava o
tráfico de drogas nesta cidade na época dos fatos.
No exercício de tal atividade ilícita, nas
circunstâncias acima referidas, o réu guardava, no pé de uma
árvore, 02 porções de cocaína e 11 porções de crack e, na fresta
de um muro, 01 porção de maconha.
Toda a droga estava destinada ao tráfico
ilícito.
Ocorre
que
guardas
civis
municipais
tiveram notícia das atividades criminosas do réu e receberam
informações sobre suas características físicas.
Em patrulhamento pelo bairro, os guardas
civis vislumbraram o apelante, sendo suas características
coincidentes com as da denúncia anônima recebida, e resolveram
abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram em poder do acusado
a quantia de R$ 44,00 em dinheiro.
Em seguida, em buscas pelas imediações,
encontraram a droga que era guardada pelo réu. A droga foi
apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia.
A Defesa recorre buscando a absolvição
pela fragilidade de provas. Subsidiariamente, pretende o
reconhecimento da causa de diminuição de pena com a diminuição
na fração máxima, além da fixação de regime inicial diverso do
fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
restritiva de direitos (fls. 199/205).
Contrarrazoado o recurso (fls. 209/211),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido
do desprovimento do apelo (fls. 217/219).
Relatei.
O recurso comporta parcial provimento.
A materialidade e a autoria do crime de
tráfico
de
drogas
restaram
incontestes
pelo
conjunto
probatório carreado aos autos, a saber: portaria (fls. 04),
boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão
(fls. 11/12), laudo com resultado positivo para maconha e cocaína
(fls. 23/24), bem como nas provas orais coletadas, tanto na fase
policial como em juízo.
Em juízo, o réu negou a prática do delito,
alegando que estava no interior da residência de sua sogra
quando um adolescente era abordado na esquina pelos guardas
municipais, guardas estes que, em seguida, foram à residência de
sua sogra e vistoriaram o local, nada de ilícito sendo encontrado.
Na sequência, os guardas municipais foram até o outro lado da
rua, e lá encontraram algumas porções de droga, atribuindo-lhe a
propriedade.
A exculpatória do acusado, contudo, não
encontra amparo nas provas trazidas aos autos diferentemente
da versão pouco crível do apelante, estão os depoimentos dos
guardas municipais, de forma muito mais coesa e segura.
Vejamos.
Os guardas municipais Claudemir Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Aurélio e Alan Tiago Cezar, ouvidos como testemunhas da
acusação, em uníssono contaram que receberam notícia anônima
noticiando que um indivíduo estaria praticando tráfico no local,
passando as características físicas e das vestimentas do suposto
traficando e, dirigindo-se ao local, abordaram o réu e em busca
pessoal encontraram em sua posse R$ 44,00 e, nas imediações,
no pé de uma árvore, dois pinos de cocaína, onze pedras de
crack, R$ 5,10 em moedas, a quantia de R$ 24,00 em uma caixa
de energia e, na fresta de um muro, um invólucro plástico
contendo erva que aparentava ser maconha. Ressaltaram, ainda,
que Renan era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de
drogas.
Portanto, é certo que a versão por eles
contada deve ser acolhida com credibilidade.
Com efeito, não foi demonstrado que os
guardas municipais tivessem qualquer intenção ou motivo para
prejudicar o réu, acusando inocente da prática de um crime tão
grave.
Registre-se que o Estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do
acusado, o que não se deu no caso em tela.
No mais, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar nobre função, possuem
fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena
validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial ou mesmo dos guardas municipais apenas por
sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
neste sentido:
“(...) Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de DIEGO HENRIQUE DE
OLIVEIRA, no qual se aponta como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Foi o paciente denunciado pela suposta prática
da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40,
inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. (...) Não se
pode negar valor aos depoimentos de guardas
municipais quando os mesmos são essencialmente
harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para
incriminarem injustamente o réu Recurso não provido.
No Superior Tribunal de Justiça, alegou a defesa que
"o julgamento do apelo no E. Tribunal de origem
PADECE DE NULIDADE INSANÁVEL, pois, realizado
em evidente CERCEAMENTO DE DEFESA, quando se
suprimiu
da
defesa
técnica
TODAS
AS
INTIMAÇÕES alusivas ao presente feito inclusive a
ciência da decisão proferida em segundo grau.
NENHUMA intimação foi realizada a estes procuradores" (e-STJ fl.
3).
(...)”
(Decisão
Monocrática no HABEAS CORPUS No 400.933 - SP
(2017/0120965-7) Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, 06/02/2018)).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras, se
na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as
únicas testemunhas são os próprios condutores das prisões?
Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em
sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste
Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente réus
em casos como o presente, em que a fala dos guardas municipais
acaba sendo determinante para a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Desse modo, a defesa não apresentou nada
que fosse capaz de rechaçar as provas produzidas pela acusação,
as quais foram hábeis à comprovação do delito.
Assim, a prova do tráfico deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, que seu objetivo era a
comercialização de entorpecentes e não o mero consumo pessoal.
Isso em razão das drogas apreendidas, sua
variedade, forma de acondicionamento
em porções para a
pronta entrega a terceiros; pelas circunstâncias, em que havia
denúncias no sentido em que uma pessoa com as características
do réu praticava a traficância e, dirigindo-se ao local abordaram
o réu na posse R$ 44,00 em dinheiro em notas miúdas, e,
próximo ao local em que o réu se encontrava, ao “pé” de uma
árvore, encontraram cocaína (02 pinos) e crack (11 pedras), e em
uma caixa de energia mais R$24,00, além de maconha na fresta
de um muro, além dos depoimentos dos guardas civis que
surpreenderam o réu na posse da droga apreendida, tudo isso
comprova a traficância. Não bastasse, os policiais ressaltaram
que o apelante é conhecido pela prática da vil mercancia.
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de
todos eles, por óbvio, leva à certeza da prática do tráfico pelo
réu, sendo certo que, em delitos dessa natureza, a quantidade de
drogas deve ser considerada em conjunto com os demais
elementos do caso e não de forma isolada.
Registre-se, no mais, que para configuração
do crime de tráfico não se faz necessário que sejam
presenciados atos de comercialização, eis que este delito é
crime de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, guardar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
e ter em depósito, a substância entorpecente para fins de
tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Daí porque inviável a absolvição.
Passo à análise da pena.
A pena foi fixada em apenas 1/6 acima do
mínimo legal, observando o magistrado de primeiro grau a
natureza das drogas e a má conduta social do acusado, que
ostenta condenação em primeiro grau pela prática de tráfico de
entorpecentes.
Com efeito, o crack e a cocaína, por serem
substâncias de elevadíssimo potencial lesivo, devem, mesmo,
enseja a fixação da pena acima do mínimo legal, nos termos do
art. 42 da Lei 11.343/06.
No entanto, pequena alteração deve aqui
ser feita, uma vez que, a condenação do réu pela prática de
tráfico de drogas não transitou em julgado, não pode ser
considerada para fins de maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Portanto,
neste
ponto
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo para diminuir a fração utilizada
na primeira fase da dosimetria para 1/8, partindo a pena de 05
anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 562 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes
agravantes e atenuantes.
Quanto ao redutor do §4o do art. 33 da Lei
11.343/06, o réu não preenche os requisitos legais, já que, a
quantidade de drogas, a variedade, e as circunstâncias, em que o
acusado é conhecido pela prática da traficância, aliado à
condenação do acusado pela prática do mesmo delito, ainda que
tal condenação não possa ser utilizada para o recrudescimento
da pena-base porque não transitada em julgado, pode, sim,
impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena, por
indicar a sua dedicação à atividade criminosa, como se tem
decidido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/2006.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A quantidade e a variedade de
substâncias entorpecentes apreendidas em poder
do acusado, bem como o fato de ele possuir
condenação anterior por tráfico de drogas e de ele
próprio haver confessado que abastecia a "biqueira", são circunstâncias que, somadas,
evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas
e, portanto, impossibilitam a incidência do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2.
Embora seja certo que a existência de inquéritos
policiais ou de ações penais em andamento, ou
mesmo de condenações ainda sem a certificação
do trânsito em julgado, não possa ser sopesada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
para exasperar a reprimenda-base - consoante o
enunciado na Súmula n. 444 deste Superior
Tribunal -, não há óbice a que tais elementos
possam, à luz das peculiaridades do caso concreto,
ser considerados para evidenciar, como no caso, a
dedicação do acusado a atividades delituosas. 3.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
1800238/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, j.06/08/2019).
Assim, não estão previstos os requisitos
exigidos para a aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei
11.343/06.
Penas que superam 04 anos, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I do
Código Penal.
Por fim, quanto ao regime inicial fixado,
nada a ser modificado, observando a quantidade de penas
fixadas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
De se notar que o regime inicial fechado é o
único compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito
de tráfico de entorpecentes, além de ser o único necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 33, §3o
c.c. art. 59 do Código Penal).
O ilícito do qual ora se trata tem como
principal engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de
tal vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ademais, como já destacado, os fatos
foram gravíssimos e o réu, conhecido pela prática de tráfico, foi
abordado na posse de três variedades de drogas, duas delas de
elevadíssimo potencial lesivo, o que justificou inclusive o
recrudescimento da pena.

Daí porque cumprimento de pena privativa
de liberdade em regime fechado permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta, devendo ser agraciado com a
liberdade apenas quando demonstrar que de fato assimilou a
terapêutica prisional e possui comprometimento com sua
reabilitação.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta, apenas para diminuir a fração adotada na
primeira
fase
da
dosimetria
para
1/8,
porquanto
não
configurados os maus antecedentes, redimensionando a pena
para 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao
pagamento de 562 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo, no mais, a r. sentença condenatória tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator